Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual revogada decisão de deferimento de penhora de direitos possessórios sobre imóvel.
2. Embora alguma possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóveis situados em área irregular em razão de sua expressão econômica, não se pode aplicar o entendimento aos presentes autos. 2.1. Conforme manifestação da TERRACAP, proprietária da área, o imóvel gerador dos débitos condominiais está inserido na Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS da APA Planalto Central, instituída pelo Decreto Federal S/N de 10 de janeiro de 2002, em que se proíbe a realização de parcelamento do solo para fins urbanos/residenciais. 2.2. Além disto, a área é objeto da ação reivindicatória no 0002862-09.1999.8.07.0001 ajuizada por TERRACAP, e da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, em que proferida sentença pela qual os réus foram condenados a reparar os danos ambientais diretos e indiretos a que deram causa naquela localidade, bem como a demolir as construções e recuperar a área degradada. 2.3. Ainda, nos autos da ação civil pública, foi determinada a desocupação voluntária da área.
3. Do que se tem nos autos, não se verifica qualquer utilidade na manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.